Tribunal: TJDFT
Processo: 0004194-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004194-78.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, SERGIO LUIS TEIXEIRA DINIZ APELADO: SERGIO LUIS TEIXEIRA DINIZ, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos,etc., Proceda-se a Secretaria da Turma as mudanças e anotações de praxe conforme requerimento do ID 15645782 anotando-se o nome dos novos Procuradores da Apelante. Cumpra-se a Decisão proferida no ID 12433176, vez que o feito encontra-se sobrestado no STJ. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator